Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato de autoridade judiciária, sob alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente. 4. O modus operandi do crime, envolvendo violência letal e subtração de bens da vítima, bem como o uso de arma de fogo, reforça a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. 5. Elementos constantes dos autos indicam indícios de autoria e materialidade do crime, corroborados por laudos periciais e depoimentos colhidos na fase investigatória. 6. Há registros de ameaças a testemunhas, o que justifica a segregação cautelar para garantir a regular tramitação do processo e evitar intimidações. 7. A decisão questionada atende aos requisitos legais, sendo proporcional e adequada à gravidade dos fatos, não configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese:
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva é medida excepcional, justificada quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração criminosa e da necessidade de garantir a instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.